Tribunal: TJBA
Processo: 0049416-17.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049416-17.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSESSORIA E ADVOCACIA TRABALHISTA SC

Advogado(s)
:
FABIO COSME FIGUEREDO, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, PEDRO DE JESUS FIGUEREDO, IVAN BRANDI DA SILVA

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 DE 2002. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PARALISAÇÃO DO IMPULSO PROCESSUAL ATRIBUÍDAS AO APELANTE. RETENÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS EM CARGA PELO APELANTE. PERÍODO PROLONGADO POR APROXIMADAMENTE SETE ANOS. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO CARTÓRIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO EFETUADA APÓS MAIS DE OITO ANOS DO DESPACHO INICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA DO APELANTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação (
ID 61708350
) interposto por

ASSESSORIA E ADVOCACIA TRABALHISTA SC
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da
9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador
, na ação monitória nº
0049416-17.2003.8.05.0001
, ajuizada contra
BANCO ALVORADA S/A
, na qual declarou a prescrição do pretenso direito do Recorrente e extinguiu a ação com resolução do mérito
(ID.61708336)
.

2. No caso em apreço, cinge-se a controvérsia no acerto da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

3. Pertinente registrar que, em virtude do princípio do
tempus regit actum
, a lide será dirimida à luz, cumulativamente, do Código Civil de 1916, do Código Civil de 2002, do Código de Processo Civil de 1973 e do Código de Processo Civil de 2015, relativamente aos atos praticados sob as suas respectivas vigências.

4. No que toca à prejudicial de mérito, o Código Civil de 1916 estabelecia que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios era de 1 (um) ano, cujo termo inicial deveria ser o fim do contrato:
Art. 178. Prescreve: [...] § 6º Em um ano: [...] X. A ação dos advogados, solicitadores, curadores, peritos e procuradores judiciais, para o
pagamento de seus honorários;
contado o prazo do vencimento do contrato, da decisão final do processo, ou da revogação do mandato.

5. Ainda que se entenda que se trata de ação pessoal e que prescreveria em 20 (vinte) anos (artigo 177 do CC/16), há que se atentar que, na data da entrada em vigor do CC/2002, não havia transcorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada. Por conseguinte, consoante

a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, aplicar-se-ia o novo prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso II do CC/02. Veja-se:
Art. 2.028. Serão os da lei

anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.

6. Ao seu turno, sobre a prescrição para cobrança de honorários advocatícios, a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê que:
Art. 25. Prescreve em
cinco anos
a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:
I
- do vencimento do contrato, se houver [...]

7. Cabe pontuar que a ação foi proposta antes do decurso do prazo prescricional, entretanto, a citação do Réu somente ocorreu em 09/08/2011,
conforme
ID. 259521071 dos autos de origem.

8.
Anote-se que o despacho determinando a citação foi proferido em 09/05/2003
(ID 61707802
) e, logo em seguida, o Magistrado deferiu vistas dos autos em 06/11/2003
(ID 61707808)
, ocasião em que o processo foi retirado em carga pela parte apelante. Todavia, chama atenção o fato de que os autos permaneceram sob a posse exclusiva da apelante por quase
sete anos ininterruptos
, sendo apenas devolvidos ao cartório em 20/09/2010, e isso não por iniciativa própria, mas em razão de determinação judicial (
IDs 259521061 PJe 1º Grau e 61707809
). Trata-se, portanto, de um lapso temporal extremamente longo e injustificável, revelador da inércia da parte.

9. Com efeito, entre o despacho determinando a citação (09/05/2003),
ID. 61707802
, e o cumprimento desse ato (09/08/2011),
ID. 61707823,
transcorreram-se 8 (oito) anos e 3 (três) meses.

10. Deve-se, então, lembrar que o mero ajuizamento da ação não interrompe o prazo prescricional, sendo obrigação do autor promover a citação do réu nos prazos estabelecidos no artigo 219 do CPC/73. Código vigente à época da distribuição da demanda e da citação, ressalvada hipótese de demora decorrente de falha do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada, o que não é o caso dos autos.

11. Nesses termos, o CPC/73 estabelecia no artigo 219, § 2º e § 4º, que não se efetuando a citação em 10 (dez) dias a partir do despacho inicial, não haveria a interrupção da prescrição:
“
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição [...] § 4o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

12. O CPC/2015 também estabeleceu que a interrupção da prescrição não retroagirá à data da propositura da ação quando a demora na citação decorra da desídia/inércia da parte credora, como no presente feito em que a parte autora reteve os autos em carga por longos sete anos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1º

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º [...]

14. Nesta senda, considerando, como já dito, que os autos permaneceram em carga na posse da parte apelante desde novembro/2003 até setembro/2010,
conforme comprovam os documentos de
IDs. 61707808 e 61707809,
há que se imputar apenas à parte apelante essa excessiva demora da citação.

15. No caso
sub judice
, não há que se invocar a aplicação do verbete sumular 106 do STJ, considerando que a citação não foi promovida no prazo legal por desídia da Demandante, ora Apelante.

16. À vista disso, conclui-se que a prescrição intercorrente deve ser contada observando o mesmo prazo prescricional da pretensão, de modo que a inércia injustificada da parte autora dentro desse lapso temporal enseja a configuração da prescrição intercorrente. Hipótese que se verifica no caso em tela.

17. Nessa senda, verifica-se que restaram exauridos tanto o lapso prescricional de 01 (um) ano inserto no
artigo 178, § 6º, inciso X
do Código Civil de 1916; quanto o prazo 05 (cinco) estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso II, CC/02 e artigo 25, inciso I da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por contrato de prestação de serviços advocatícios deduzida mediante a ação monitória.

18. Isto porque o processo permaneceu paralisado por quase 7 (sete) anos por desídia do credor, que
reteve os autos em carga durante anos e apenas os devolveu ao cartório mediante determinação expressa do Juízo a quo,
ID. 61707818.
Sendo assim, alcançando lapso temporal superior ao previsto em ambos os Códigos Civis de 1916 e 2002
.

19. Por fim, no que toca à eventual nulidade da citação mencionada nas contrarrazões de
ID 61708355
,
haveria, de todo modo, a consumação da prescrição, tornando-se impertinente arguição em tal sentido.

20. Nessa toada, a sentença apelada há que ser mantida.

21. Diante das razões expostas, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0049416-17.2003.8.05.0001
,
em que figuram como apelante

ASSESSORIA E ADVOCACIA TRABALHISTA SC
e como apelado
BANCO ALVORADA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação
, tendo em vista o

reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da desídia e a inércia injustificada do autor, que reteve os autos em carga por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, deixando de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação e promover o regular andamento do processo.
Tudo nos termos do voto da
Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 19 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR34/EP-N)